Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-08.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-08.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DORACY NUNES CAMPOS - CPF: 701.070.001-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, determinando ao Estado e ao Município de Guiratinga o fornecimento de tratamento
endovascular
de aneurisma cerebral e condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00). O recurso restringe-se ao critério de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo o
fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4.
A tese fixada possui caráter vinculante e impõe observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III e V, do CPC.

5.
A aplicação do percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, embora prevista no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, mostra-se inadequada em hipóteses nas quais o objeto litigioso possui caráter personalíssimo e valor inestimável, como no caso da prestação de saúde.

6.
Considerando-se os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC – como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido – é adequado fixar a verba honorária, por equidade, no valor de R$
4
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde devem ser fixados por
apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A fixação percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada quando o objeto litigioso possui valor inestimável, como nos casos de fornecimento de tratamento de saúde.

A observância aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC deve orientar o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o;
arts
. 291 e 292;
arts
. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Guiratinga
,
que, nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Doracy Nunes Campo
s
,
julgou procedente o pedido
,
para compelir o ente estatal
e o Município de Guiratinga
a
disponibilizar
em

tratamento

endovascular
de aneurisma cerebral
em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o
A
pelante sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8o, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 253046693.

Por meio da decisão de
id.
2
53940151
, o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se
contra sentença que julgou procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,
condenando o ente público
a
fornecer o tratamento requerido
,

bem como
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Doracy Nunes Campo
s
, por meio da Defensoria Pública do Estado,

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de Guiratinga
, objetivando compelir o
s
ente
s
requerido
s
o fornecimento de
tratamento
endovascular
de aneurisma cerebral.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
d
eferida
, conforme decisão de id.
25
3046656
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
(
id.
2
53046675
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Guiratinga, disponibilizem a(o) paciente DORACY NUNES CAMPOS
o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.

RATIFICO
a tutela concedida em liminar.

Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS,
eventuais bloqueio
de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO
ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao Tema n° 1002, dotado de repercussão geral (RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023).

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim DEIXO de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso I, do CPC.
[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente recurso
,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil
.

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pel
a Defensoria Pública
na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025